Tribunal: TJDFT
Processo: 0741493-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741493-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLINA BRAGA BARROS AGRAVADO: GAMA SAUDE LTDA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília (id 51846937), que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de evidencia para que a ré custeie a realização de cirurgia pós-bariátrica – ressecção cutânea bilateral pelo LIFTING GLUTEO/TORSOPLASTIA, CID E-881 –, sob o fundamento de impossibilidade de as alegações de fato serem demonstradas somente por documentos, cabendo a realização de perícia, para se comprovar que se trata de cirurgia reparadora, e não estética, conforme Tese STJ 1.069 firmada, bem como determinou a suspensão do feito, até o trânsito em julgado dos respectivos REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP. Alega, em suma, que, uma vez publicado o acórdão do precedente qualificado, desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado, que prevê a cobertura obrigatória pelos planos de saúde das cirurgias plásticas reparadoras, indicada à agravante elo médico assistente. Acrescenta que o item dois da Tese 1.069 refere-se a solicitações administrativas, não se vinculando o magistrado ao resultado de junta médica, que não há outro procedimento similar para o tratamento da flacidez, conforme parecer NatJus em caso similar, juntado aos autos, e que cumpriu todos os requisitos do EREsp 1.886.929 e 1.889.704. Requer a tutela de evidência para autorizar o procedimento médico pleiteado, bem como determinar o levantamento da suspensão dos autos. 2. A tutela de evidência funda-se em juízo de alta probabilidade. O CPC 311, II, comporta análise liminar inaudita altera parte e exige que, além da prova documental, o tema esteja pacificado por meio de recurso repetitivo ou súmula vinculante, como no presente caso. A prova documental demostra que a agravante se submeteu à cirurgia bariátrica e que o procedimento para remoção de excesso de pele é de caráter reparador conforme consta dos relatórios dos médicos assistentes (ids 90149987; 90149988 – autos principais): “(...). Paciente feminina, 39, submetida a cirurgia bariátrica em 2017, apresentou perda ponderal significativa, em torno de 45Kg. Recebeu liberação do seu cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras tendo em vista correção cirúrgica de lipodistrofia corporal. A paciente queixa-se do excedente cutâneo lipodistrofico ocasionado pelo grande e rápido emagrecimento. A lipodistrofia generalizada dificulta higiene pessoal e devido ao acúmulo de suor gera quadro de dermatofitose refratárias ao tratamento. Refere ainda escoriações cutâneas de repetição em dorso e flancos posteriores. Este quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia dorsal com característico excedente cutâneo que dificulta higiene pessoal e estimentas. Apresenta dermatite crônica e escoriações cutâneas superficiais atribuídas ao prurido crônico. Paciente necessita de correção cirúrgica com ressecção cutânea pelo LIFTING GLUTEO/TORSOPLASTIA. Está assim caracterizada uma cirurgia reparadora (não estética) (...) Conforme tese firmada no Tema repetitivo no 1.069, cujo acórdão foi publicado em 19/09/23: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” O caso em apreço se enquadra no item I da tese supra, conforme relatório médico, não havendo, portanto, indícios de se tratar de procedimento eminentemente estético. Outrossim, a Nota Técnica emitida pelo NatJjus, para caso similar – flacidez pós perda ponderal por cirurgia bariátrica (id 172011153 – autos principais), esclarece, que o tratamento é eficiente (item 6.2) e que não existem alternativas ao procedimento de remoção do excesso de pele (item 6.4), de forma que, não havendo substituto terapêutico, o caso se enquadra nas exceções ao rol taxativo da ANS (EREsp 1.886.929 e 1.889.704). Anote-se precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. STJ. NATUREZA TAXATIVA COM EXCEÇÕES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PREVISTO PELA ANS. EFICÁCIA DO TRATAMENTO INDICADO. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO. 1. Embora a 2a Seção do STJ tenha entendido que o rol da ANS é taxativo, permanece a obrigação excepcional de cobertura se não existir a possibilidade de adotar procedimento incorporado ao rol e se comprovada a imprescindibilidade e a eficiência do tratamento alternativo, observado o direito fundamental à saúde. Presentes os requisitos indicados pelo Tribunal da Cidadania, a taxatividade deve ser mitigada. 2. A operadora de saúde recusou o custeio sem demonstrar a existência de tratamento alternativo e sem impugnar a conclusão médica pela imprescindibilidade da cirurgia plástica pós procedimento bariátrico, por motivos de saúde física e psicológica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (4a T. Cível, ac. 1.734.596, Desa. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 2023.) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que concedeu a tutela de urgência para que ela fosse compelida a autorizar e custear cirurgia plástica pós-bariátrica a ser realizada na autora. 2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069/STJ), delimitou que a suspensão ordenada admite exceção para a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 4. Existindo provas no processo de que a ausência da realização dos procedimentos postulados traz danos à saúde física e mental da parte agravada, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (5a T. Cível, ac. 1.704.442, Des. João Luís Fischer Dias, julgado em 2023) Acrescento que os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial. 3. Defiro a tutela de evidência para que a agravada autorize e custeie a cirurgia pleiteada, nos termos do relatório do médico assistente, no prazo de 20 dias. Advirto que o descumprimento poderá implicar bloqueio de verba necessária ao custeio do tratamento ou cominação de astreintes. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para cumprir a liminar e para se manifestar em contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR